Tribunal: TJES
Processo: 5000409-58.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000409-58.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIO MOURA ZANETTI
INTERESSADO: LIMOEIRO BATERIAS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1133999
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
KAIO MOURA ZANETTI,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que teve sua honra e intimidade violadas devido as postagens, em rede social Facebook, feita por funcionário da recorrida;
d)
que deve ser afastada a improcedência para condenar a recorrida em danos morais;
e)
que a recorrida deve ser responsabilizada pelos atos praticados no exercício do labor de seus funcionários;
f)
que o recorrente comprovou os danos sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que a parte demonstrou sua hipossuficiência financeira.

Pois bem, o
cerne da questão cinge-se em apurar
se o recorrido deve ser condenada a título de danos morais, em decorrência das supostas ofensas recebidas na rede social
Facebook
.

Ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que a parte não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja, demonstrar que as ofensas
[1]
proferidas pelo perfil pessoal do “Fernando” - “Nando Gomes” - (ID
1133910
) foram realizadas em nome da empresa que prestou os serviços ao recorrente.

Assim, apesar das publicações veiculadas pelo perfil particular de terceiro, não há comprovação nos autos de que a situação tenha ocorrido em razão de ordens dadas pela empresa, ora recorrida, pois sequer consta o nome da empresa nas publicações.

Nesse ínterim, a narrativa da exordial cumulada com os documentos, bem como os
prints
acostados aos autos não são suficientes para caracterizar a responsabilidade da empresa recorrida, razão pela qual acertou o D. Juízo em julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]

Preciso urgentemente encontrar esse rapaz,
que foi na loja que trabalho, comprou uma bateria e esqueceu o caminho para voltar e pagar,
não atende telefone, mas esqueceu que no cartão que ele tentou passar tinha o nome que era fácil encontrar o Facebook. Falou mentira que é professor da atletas... ninguém lá nunca ouviu falar nele. (original sem destaque) [...] Tá difícil
Kaio Moura Zanetti

R$50,00. Recebi alguns prints, onde esse rapaz afirma que foi engano, pediu para eu apagar e postar que foi engano,
que acertaria sua dívida,
já tentou me intimidar que vai na delegacia, que o pai deve vai atrás de mim,
mas pagar que é bom nada,
para mostrar que é bom para os outros fica dizendo que foi engano, que advogado entrou em contato comigo,
tudo mentira,

espero que possa trazer o restante do dinheiro, só falta R$50,00.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. COBRANÇA DE DÍVIDA ATRAVÉS DA REDE DE COMPUTADORES, NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS). JUÍZO
A QUO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECORRIDA TENHA PROFERIDA AS SUPOSTAS OFENSAS. OFENSAS PROFERIDAS POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA SIDO OFENDIDO EM SUA HONRA PELO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.